Tribunal: STF
Processo: ARE 1312481
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 24):
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
    1. Se a matéria de ordem pública referente à impenhorabilidade do imóvel do fiador já foi devidamente apreciada em sentença transitada em julgado, ocorreu a preclusão consumativa.
    2. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.”
    Opostos Embargos Declaratórios pela ora recorrente (Vol. 6, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 7).
    No apelo extremo (Vol. 7, fl. 13; e Vol. 8, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; e 6º, ambos da Constituição Federal, pois (a) “[...] o v. acórdão recorrido não se atentou para as peculiaridades do caso em comento, especialmente quanto ao novo entendimento firmado por maioria de votos pela E. lª Turma desta C. Corte Suprema no julgamento do recurso extraordinário n. 605.709/SP, o qual reconheceu a impenhorabilidade do bem de família do fiador de locação comercial” (Vol. 7, fl. 15); (b) “ao priorizar a questão da preclusão consumativa (…) frente à matéria constitucional do bem de família (...)”, o acórdão recorrido violou a “hierarquia legislativa prevista no ordenamento jurídico”, pois “colocou a questão processual da preclusão e coisa julgada em primeiro plano, em detrimento da norma de ordem pública constitucional atinente ao direito de moradia” (Vol. 7, fls. 15-16); (c) “[...] pela nova ótica desta C. Corte Suprema (recurso extraordinário n° 605.709/SP) o imóvel da recorrente (fiadora de contrato de locação de imóvel comercial) está ao abrigo da impenhorabilidade, há de se considerar que sua pretensão gravita na esfera da norma de ordem pública, de modo que não pode estar sujeita aos ditames da preclusão consumativa e da coisa julgada material” (Vol. 8, fl. 3); e (d) “[...] o recente entendimento [...] invocado alcança larga repercussão social e trata de matéria atinente a norma de ordem pública que prevalece sobre quaisquer outros preceitos consagrados no ordenamento jurídico, ou mesmo sobre qualquer regra processual em vigor” (Vol. 8, fl. 9). 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 14, fl. 23), o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) “[...] assertivas de ofensa à lei federal ou de dissídio jurisprudencial não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário” (Vol. 14, fl. 23); (b) “[...] as matérias tratadas pelos artigos 1°, III e 6°, da CF não foram objeto de debate no acórdão hostilizado e estão ausentes, pois, da conclusão adotada” (Vol. 14, fl. 23); e (c) “[...] a notícia de recente decisão proferida por órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 605.709/SP, no sentido de ser impenhorável bem de família do fiador em contrato de locação comercial, não altera a tese definida sobre o tema pela Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, eis que se tratou de decisão pontual, com expresso afastamento de efeitos gerais nos debates realizados” (Vol. 14, fl. 24). 
    No Agravo (Vol. 15, fl. 3), a parte agravante sustenta que (a) “[...] a ora agravante bem demonstrou nas razões recursais a flagrante violação aos dispositivos da Constituição Federal que entende terem sido violados” (Vol. 15, 8); (b) “[...] as razões do recurso extraordinário demonstraram adequadamente o dissenso jurisprudencial em caso análogo” (Vol. 15, fl. 8); (c) “a ora agravante demonstrou na minuta do recurso extraordinário a repercussão geral da matéria” (Vol. 15, fl. 8); e (d) “[...] o v. acórdão recorrido, muito embora não tenha consignado em sua ementa qualquer menção aos dispositivos tidos como violados (art. 10, III e art. 60, CF/88), fez expressa menção ao bem de família já suscitado” (Vol. 15, fl. 9).
    Em 5 de março de 2021, o ilustre Ministro Presidente desta CORTE determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que aguarde o julgamento de mérito do RE 1.307.334-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 1.127) (Vol. 20).
    Todavia, a Presidência do TJSP refutou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma aos argumentos de que (Vol. 27, fl. 14):
    “[...] o V. Acórdão recorrido não apreciou a questão jurídica objeto do tema 1127 da Corte Suprema em razão do trânsito em julgado da r. Sentença que resolveu a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família do fiador” (Vol. 27, fl. 14). 
    Daí porque foi ressaltado no v. Aresto combatido que o caso dos autos trata, em verdade, da possibilidade de reapreciação da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial em detrimento da coisa julgada. Concluindo que tanto não é admissível, o v. Acórdão sequer apreciou o mérito da discussão.”
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto e na legislação processual, negou provimento ao agravo de instrumento de decisão que afastou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, em virtude da preclusão consumativa.
    Verifica-se, portanto, que a matéria ora em análise está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO 9.246/2017. ADI 5.847/DF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. 
    II – A ADI 5.847/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do Decreto 9.246/2017. O indulto da pena de multa depende, nos termos do art. 10, desse diploma legal, da observação dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda. 
    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1293919-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA À PARTE EXECUTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1307848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente